Tribunal: TJDFT
Processo: 0710463-04.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0710463-04.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOCC - LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXPRESS EIRELI, MARIA VITORIA INACIO DE OLIVEIRA APELADO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Colacione a apelante a declaração de informações socioeconômicas, referente ao anos-calendário 2021 e 2002, além das planilhas de faturamento do ano de 2022 e extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, ou proceda ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 17 de novembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora